Tribunal: TJES
Processo: 0000195-91.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000195-91.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO SANTOS CARNEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
CONDENAÇÃO ARTIGO 155, §
1º, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PARCIALMENTE PROVIDO.
DECOTE DA
CONDUTA SOCIAL.
MANUTENÇÃO DAS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA.
CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. PEDIDO DE REDUÇÃO DE
APLICAÇÃO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. DISCRICIONARIEDADE
DO MAGISTRADO.
ABRANDAMENTO DA REGIME. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em relação à conduta social, conforme iterada jurisprudência, o histórico criminal do réu não pode ser utilizado para negativar a mencionada circunstância judicial. Precedentes. 2. Nas consequências do crime, verifico que a vítima é autônoma e dependia do bem furtado para o exercício de sua atividade profissional, e perdeu alguns dias de trabalho devido ao furto, tendo prejuízo de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) somente no primeiro dia sem o veículo. Além disso, precisou se deslocar para outra cidade para conseguir reaver o bem. Assim, entendo ter se tratado de situação de excessivamente onerosa à vítima, de modo que mantenho a análise realizada em sentença. 3. A circunstância judicial do comportamento da vítima deve ser tida como favorável ao réu quando esta provocou diretamente o acontecimento do crime.
In casu,
ainda que a vítima tenha deixado o carro aberto, é certo que isso não pode servir de pretexto ao réu para justificar a prática do crime, conforme já firmado pela jurisprudência pátria. Não fosse o bastante, não há prova nos autos apta a corroborar a tese do acusado de que o carro estava aberto. 4. Em relação ao
quantum
aplicado para cada uma das circunstâncias judiciais, cabe ressaltar que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. No presente caso, houve fundamentação idônea para exasperar a pena em patamar acima daquele sugerido pela jurisprudência, haja vista que as consequências do crime extrapolaram, em muito, da normalidade prevista no tipo penal, de modo que a reprimenda imposta se deu de forma adequada ao fato criminoso em tela e a sua repercussão. 5. Em que pese a pena definitiva tenha sido fixada em 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, verifica-se que o apelante é reincidente, o que autoriza a imposição do regime semiaberto, com base no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. Precedentes. Além disso, o apelante teve as consequências do crime valoradas negativamente, o que também justifica a imposição de regime mais gravoso, a teor do artigo 33, § 3º, do Código Penal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se
de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
por

Danilo Santos Carneiro

em face d
e
sentença pro
ferida
pel
o Juízo

da

2ª
Vara
da Comarca de Ibiraçu
,
às

fls
.
102/107
dos autos físicos
.

A

denúncia

oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às
fls.
02
, narr
a
os fatos nos seguintes termos
:

“
Consta dos autos que no dia 02/03/2023, por volta das 0,2h00min, na Rua Francisco Argemiro Modenesi Gratz, Elias Bragatto, neste Município, o denunciado, agindo de forma live e consciente, subtraiu para si o veículo da marca VW/Gol, placa MRT 3182 de cor branca, que estava estacionado em frente da residência do proprietário M
arcos

de
S
ouza
I
gnácio
, conforme Termos de Declarações de f
l
s. 07/08, Auto de Qualificação e Interrogatório de f
l
s. 09, Auto de Apreensão de f
l
s. 14 e Boletins Unificados de f
l
s. 3 1/35.

Emerge-se dos autos que o denunciado foi flagrado por policiais militares em posse do veículo, que após ser indagado confessou e prática do furto, conforme Auto de Apreensão de f
l
s. 14 e Boletins Unificados de f
l
s. 15/17 e fls. 31/33.
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou
a
apelante
nas sanções do

artigo

15
5,
§
1º,

do Código Penal
,
à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão
,

em regime inicial
semiaberto
,

e
pagamento de
10 (dez)
dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Nas

razões recursais

às fls.

111/122
,
a defesa
requer
o redimensionamento
da pena-base para
o mínimo legal.
Além disso, pugna que a circunstância judicial do ‘comportamento da vítima’ seja entendida como favorável. Caso não entenda pela redução da pena-base ao mínimo, pugna que seja aplicado o patamar fracionário de 1/6 (um sexto)
para
cada circunstância judicial. Consequentemente, requer o abrandamento d
o
regime.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes auto
s, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente
, ressalto que a autoria e
a
materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente
ao
exame da dosimetria, haja vista o pleito defensivo de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal previsto para o crime do artigo 155, §
1º,
do Código Penal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art
igo
59, do C
ódigo Penal
,
o

magis
trad
o
sentenciante
fixou
a pena-base em
0
2 (dois)
anos e 06 (seis) meses
reclusão e
multa
,

a
o negativar os vetores
da conduta social e das consequências do crime.

Em relação
à
conduta social, a jurisprudência entende “
que
corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental”.
(STJ. HC 544.080/PE, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020).

In casu
, vejo que o magistrado sentenciante utilizou-se de fundamentação inidônea para negativá-la, mencionando o extenso histórico criminal do apelante. Sobre o mencionado, já é entendimento pacificado na jurisprudência que
“
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.
(STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Compulsando os autos, não verifico nenhum outro elemento apto a negativar a mencionada circunstância judicial, não havendo informações acerca do comportamento do apelante,
de modo que neutralizo
o referido vetor.

Prosseguindo,
em relação
à
s consequências do crime, sabe-se que se referem à onerosidade excessiva acarretada pelo crime.

Vejo que a fundamentação trazida no primeiro grau se refere
à
intenção do acusado em vender o carro em outro local, a fim de receber dinheiro para compra de droga.
Ocorre que, a referida fundamentação melhor se amolda aos motivos do crime (HC n. 369.322/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018).

De toda sorte, existem nos autos outros elementos que são suficientes à valoração negativa das consequências do crime, não havendo qualquer óbice à sua manutenção.

Isso porque, conforme descrito pela vítima em audiência
(
mídia acostada à fl. 110
)
, apesar de ter seu bem restituído, Marcos de Souza Ignacio informa ser autônomo e
que
depende de seu veículo para
o exercício de sua atividade profissional
,
tendo deixado de ganhar aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), apenas no primeiro dia
que deixou de trabalhar em razão do furto do carro
.
Além disso, consignou que, em razão do crime,
ficou alguns dias sem trabalho,
tendo sido necessário, ainda,
ir até Guarapari
para recuperar o bem.

Sobre o assunto, sabe-se que
“n
os crimes de natureza patrimonial, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é idônea a valoração negativa das consequências do delito, quando o valor econômico do prejuízo suportado pelas vítimas se apresenta considerável, extrapolando os parâmetros usuais. Precedentes”.
(STJ. AgRg no HC 723.349/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.

Assim, vejo que a onerosidade ocasionada à vítima fora excessiva, vez
não se tratar apenas da esfera
patrimonial, de
modo que mantenho
o mencionado vetor negativado
.

No tocante
à
circunstância judicial do comportamento da vítima, vejo que a defesa postula a avaliação positiva desta, vez que
“a vítima foi descuidada ao não trancar o veículo”
.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que “
o comportamento da vítima,

que em nada concorreu para a prática delitiva, não poderá ser sopesado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância neutra ou favorável. Portanto, na hipótese em que não houver interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorrido na hipótese em análise, essa circunstância judicial deve ser considerada neutra. (AgInt no AREsp 443.079/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)
”.

Ainda que
a vítima tenha deixado o carro aberto, é certo que isso não pode servir de pretexto
a
o réu para justificar a prática do crime.
Não por outra razão, a jurisprudência pátria já assentou que
a falta de trava no
bem furtando
não justifica a valoração positiva do comportamento da vítima. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU PRESO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES (
ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 1. Pretensão absolutória. Acusado que se aproveitou de momento em que vítima deixou sua bicicleta em frente ao mercado para subtraí-la. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Ademais, réu que confessou a prática delitiva. Condenação mantida. 2. Dosimetria da pena.
Pretensão de reconhecimento do comportamento da vítima

como circunstância favorável. Inviabilidade. Falta de trava que não constitui incentivo à prática criminosa.
3. Majoração da pena-base em razão de maus antecedentes e agravamento na segunda fase dosimétrica diante da condição de reincidente. Utilização de fundamentos diversos. Ausência de configuração de
bis in idem
. 4. Redução da pena de multa. Impossibilidade. Fixação no valor mínimo legal (Código Penal, art. 49, § 1º). 5. Abrandamento do regime inicial de cumprimento de reprimenda. Inadmissibilidade. Acusado reincidente, com circunstâncias judiciais negativas. 6. Fixação de honorários advocatícios complementares à defensora nomeada. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJSC; ACR 5000932-81.2023.8.24.0282; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida; Julg. 03/10/2023).

Lado outro, não há qualquer prova nos autos no sentido de que o carro efetivamente tenha sido deixado aberto pela vítima,
se tratando de mera alegação do réu, desacompanhada de outros elementos aptos a corroborá-la.

Assim
, não
vislumbro que
o comportamento da vítima não
contribuiu para o acontecimento do crime,
mantendo a análise realizada em sentença.

P
asso à análise
d
o
quantum
aplicado para
as referidas
circunstância
s
judicia
is
.

No que concerne ao
quantum
de incremento da pena-base aplicado pelo magistrado
a quo,
reputo pertinente reiterar que há nos autos
fundamentação idônea para exasperar a pena em patamar
acima daquele sugerido pela jurisprudência,
haja vista que as circunstâncias judiciais acima descritas extrapolaram, em muito, a normalidade do tipo penal, conforme destacado na própria sentença.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que é
plenamente facultado ao Juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso
, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu. Confira-se:

[...]
3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Nessa mesma perspectiva, colaciono aos autos o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça:

[...]
4.2. Igualmente é importante destacar que a utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente.
4.3. A circunstância atenuante relativa a confissão já fora efetivamente aplicada pelo juízo antecedente. 4.4. Apelo do referido recorrente conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0007676-76.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

No presente caso,
consoante destacado alhures,
vislumbro que
a existência de
fundamentação idônea para exasperar a pena em patamar
acima daquele sugerido pela jurisprudência,

haja vista
que as consequências do crime extrapolaram, em muito, da normalidade prevista no tipo penal,
de modo que a reprimenda imposta
se deu de forma adequada ao
fato criminoso em tela
, tendo sido observado o princípio da individualização da pena.

Assim,
mantido o
quantum
de aumento de pena para cada circunstância judicial fixado na sentença e, diante do decote da conduta social, redimensiono a pena-base para
01 (um) ano e 0
9
(
nove
) meses de reclusão
.

Na
segunda fase
da dosimetria, vejo que presente a atenuante da confissão e agravante da reincidência,
de modo que foi acertada a compensação efetuada pelo magistrado
a quo.

Já na

terceira fase
, presente a causa de aumento do § 1º, do artigo 155, do Código Penal, de modo que exaspero a pena em 1/3 (um terço), resultando na
pena em definitivo no importe de
02
(
dois
ano
s
e
04
(
quatro
) meses de reclusão
.

Mantenho a pena de multa fixada na sentença, qual seja, de 10 (dez) dias-multa.

Por fim,
q
uanto ao
pedido de fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena
,

certo é que não merece acolhimento,
conforme se passa a explicitar.

Em que pese a pena definitiva tenha sido fixada em
02 (dois) anos
e
4 (quatro) meses
de reclusão,
verifica-se que o apelante é
reincidente
, o que autoriza a
imposição do regime semiaberto, com base no art. 33, § 2º, “
c
”, do Código Penal. Nesse
particular,
assim tem decidido este e. Tribunal de Justiça:

Segundo o STJ, “Mesmo nas hipóteses de fixação de
pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, sendo reincidente o acusado, não é ilegal a imposição do regime inicial semiaberto
. Precedentes. (AGRG no RESP n. 2.026.653/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.). Recurso desprovido.
(
TJES
; APCr 0000632-67.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 01/02/2023; DJES 03/03/2023)

Além disso, o apelante teve as consequências do crime valoradas negativamente, o que também justifica a imposição de regime mais gravoso, a teor do artigo 33, §
3º, do
Código Penal.

Ante o exposto
,
CONHEÇO

e
D
OU
PARCIAL
P
ROVIMENTO
ao recurso
,
redimensionando a pena
para
02
(
dois
ano
s
e
04
(
quatro
) meses de reclusão
,
e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime
semiaberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)